Tribunal: TJSP
Processo: 2343937-50.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Impedimento Cível / Obrigação de Entregar
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Cumprimento de sentença - Incidente instaurado direto a este Tribunal – Ausência de petição específica dirigida à magistrada excepta - Art. 146 "caput" do C.P.C., que deve ser observado – Precedentes desta C. Câmara Especial – Incidente não conhecido.